Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702722-62.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA ALMEIDA CRUZ AGRAVADO: JOSE PEREIRA DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDA ALMEIDA CRUZ contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO” ajuizada por JOSÉ PEREIRA DO CARMO: Trata-se de procedimento comum proposto por JOSE PEREIRA DO CARMO em desfavor de RAIMUNDA ALMEIDA CRUZ. A ré assevera que o valor da avaliação de ID 74018384 é maior do que o praticado no mercado, haja vista que o imóvel encontra-se em situação precária, contudo, não instruíram a sua alegação com elementos que indicasse que a avaliação do bem foi equivocada, razão pela qual HOMOLOGO a avaliação de ID 74018384. Aguarde-se o prazo de agravo. Após, anote-se conclusão para sentença. A Agravante sustenta que a avaliação ignorou o estado atual do imóvel, não é fundamentada e não está instruída com pesquisas de campo e memória de cálculos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “1. desprezar o Laudo apresentado pelo Oficial de Justiça; 2. determinar a elaboração de novo laudo (art. 873, inc. I do CPC), observando as regras exigidas pela ABNT 14653;”. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui decisão que, na fase de conhecimento, homologa o laudo de avaliação de imóvel. Conclui-se, assim, pela inadmissibilidade do recurso interposto, dada a impossibilidade de interpretação extensiva ou analógica das hipóteses de cabimento do recurso. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO NÃO VERIFICADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. O recurso de agravo de instrumento é cabível nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento do agravo de instrumento no caso de urgência da matéria ou caso verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. A decisão que, na fase de conhecimento do processo, homologa laudo de avaliação de imóvel não autoriza a mitigação da taxatividade do rol estabelecido no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. (0713304-58.2020.8.07.0000; 6a T.; Des. rel.: Esdras Neves; DJe: 25/09/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (07089725320178070000; 3a T.; Desa. rela.: Fátima Rafael; DJE : 01/02/2018). Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 02 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator